Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO EM ESTABELECIMENTO MILITAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. O impetrante sustenta a ausência de violência grave, a primariedade do paciente, seus bons antecedentes e a necessidade de tratamento psiquiátrico. Aduz ainda que, por ser soldado do Exército, o paciente teria direito à prisão em estabelecimento militar, conforme a Lei do Serviço Militar e o Código Penal Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a prisão preventiva do paciente deve ser revogada diante de suas condições pessoais e da alegada ausência de violência grave;
(ii) determinar se o paciente, por ser militar, tem direito ao recolhimento em estabelecimento próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a reiteração criminosa e a gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito, praticado mediante grave ameaça.
4. A primariedade, os bons antecedentes e a ocupação lícita do paciente não são suficientes para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.
5. O juízo a quo determinou medidas para assegurar o tratamento psiquiátrico do paciente no estabelecimento prisional, garantindo-lhe acesso a atendimento médico adequado.
6. A condição de militar do paciente não justifica o recolhimento em estabelecimento militar, pois o crime imputado não possui relação com o exercício de suas funções castrenses, cabendo apenas a separação dos demais presos no sistema comum.
7. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostrou-se inadequada, pois não garantiria a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração criminosa.
2. A primariedade e os bons antecedentes do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar.
3. A condição de militar do réu não assegura prisão em estabelecimento castrense quando se trata de crime comum, sem relação com o exercício da função militar.
4. A concessão de medidas cautelares diversas da prisão exige a demonstração de que são suficientes para atingir os fins da segregação cautelar, o que não ocorre quando há risco concreto de reiteração delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313; Lei no 4.375/1964 (Lei do Serviço Militar).
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, HCCrim 0715194-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 23/05/2024.
TJDFT, HCCrim 0752772-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 22/02/2024.
TJDFT, HCCrim 0700361-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 14/12/2023.